Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004122-27.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: LAURA JUCICLEIA PEREIRA FERREIRA
Agravado: LUIZ GONZAGA DE ARRUDA
Número do Protocolo : 1004122-27.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURA JUCICLEIA PEREIRA FERREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação Anulatória” (Proc. no 1001662-58.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra LUIZ GONZAGA DE ARRUDA, indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado com apoio no artigo 1.647, III, do Código Civil, pois, no entender da MMa. Juíza, “quando da confecção do contrato de aluguel fez-se constar que o fiador possuía estado civil “solteiro”, ressaltando, ainda, que, “neste momento processual, a questão fática posta pela requerente demanda maior dilação probatória, não sendo possível verificar, a princípio, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência” (cf. Id. no 79399466 - pág. 3/4).
A agravante insiste na total ineficácia da garantia prestada por seu cônjuge no contrato de locação celebrado com o agravado e que funda a ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios (Proc. no 1001881-47.2016.8.11.0003), pois, conforme previsto no artigo 1.647, III, do Código Civil, tratando-se de fiador casado sob o regime da comunhão parcial de bens, é obrigatória a outorga uxória para que o negócio jurídico seja válido e exigível.
Alega que não houve “má-fé do fiador ao ser qualificado pela parte como solteiro, haja vista não induziu a outra parte a erro, pois não lhe apresentou nenhum documento nesse sentido, e o agravado sabia de sua situação civil a época”, não se podendo presumir culpa ou dolo do garante na errônea indicação de seu estado civil, até porque quem redigiu o contrato foi o próprio locador/agravado, “que nunca pediu documento algum ao fiador para qualquer verificação” (cf. Id. no 79399474 – pág. 9).
Sustenta, ainda, que, no caso, o perigo de dano é evidente, porquanto já autorizados os atos expropriatórios “com derrocada do patrimônio familiar” e comprometimento do bem-estar de toda a família por compromisso de fiança assumido somente por um dos cônjuges sem o consentimento do outro.
Pede, pois, a reforma da r. decisão agravada, para que sejam suspensos os atos expropriatórios autorizados nos autos da ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios (Proc. no 1001881-47.2016.8.11.0003); de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 79399465 - pág. 11).
É o relatório.
A r. decisão agravada indeferiu pedido autoral de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
No caso dos autos, ao examinar a inicial da ação proposta, entendo que não estão presentes o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, neste momento processual, a questão fática posta pela requerente demanda maior dilação probatória, não sendo possível verificar, a princípio, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.
Além do mais, quando da confecção do contrato de aluguel fez-se constar que o fiador possuía estado civil “solteiro”.
Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.
Por fim, têm-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela provisória, indefiro a medida pleiteada (cf. Id. no 79399466 - pág. 3/4).
A necessidade de outorga uxória para prestar fiança está expressamente prevista nos artigos 1.647, III e art. 1.649, ambos do Código Civil, dispondo o seguinte:
Art. 1.647: Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
(...)
III - prestar fiança ou aval;
Art. 1.649: A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.
Portanto, qualquer dos cônjuges pode promover a anulação dos atos praticados sem autorização conjugal do outro, tratando-se de causa de anulabilidade do negócio jurídico praticado.
No caso, a omissão ou informação inverídica prestada pelo fiador sobre o seu verdadeiro estado civil é questão incontroversa nos autos; do instrumento do contrato de locação originário, cuja inexecução deu origem ao crédito exequendo, consta a prestação de fiança pelo cônjuge da agravante, Willian Everson Santos Rezende, em 1o.10.2012, com expressa indicação de que o fiador era “solteiro” (cf. Id. no 79399476 - pág. 27), embora fosse casado com a agravante desde 21.06.2003 pelo regime de comunhão parcial de bens, conforme prova a certidão de casamento vinculada ao Id. no 79399474 - pág. 15.
Como se deu a inserção errônea desse dado no instrumento contratual? O fiador foi solicitado a declarar o seu estado civil, e prestou informação falsa, ou foi o próprio locador que se confundiu? A agravante jamais teve ciência da prestação da garantia? E o problema da boa-fé objetiva? Admito, na linha do entendimento estabelecido pela douta juíza, que “a questão fática posta pela requerente demanda maior dilação probatória”, sobretudo quanto à possibilidade (ou não) da erronia por ato voluntário do próprio fiador, que, na condição de responsável solidário pela dívida, poderia intencionalmente discutir a validade do contrato caso houvesse o inadimplemento do débito locatício pelo locatário/devedor originário.
Imprescindível que o desate da insólita questão seja submetido à prévia dilatio temporis, sendo, pois, necessária a regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa; ademais, na hipótese de procedência dos pedidos iniciais, não haverá grandes transtornos para a agravante, já que a situação pode ser facilmente recomposta; por outro lado, vale notar, há o problema relevantíssimo do dever de observância à cláusula geral de boa-fé objetiva que vincula todos os participantes da relação contatual, e, conforme recente jurisprudência do STJ, a regra da nulidade da fiança nos casos em que o fiador presta informação inverídica, ou omite seu estado civil, já foi bastante flexibilizada, devendo, em sendo realmente o caso, apenas haver a preservação da meação do cônjuge que não autorizou a prestação da fiança.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1507413/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA No 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 282/STF. 2. A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator